Tribunal: TJMT
Processo: 0005036-74.2018.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005036-74.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAIKON SULIVAN SANTANA OLIVEIRA - CPF: 057.701.211-81 (APELADO), CRISTIANE DE SOUZA ANDRADE - CPF: 030.939.041-96 (APELADO), SERGIO DA COSTA LIMA - CPF: 018.625.068-17 (VÍTIMA), CELMA CRUZ BARROS - CPF: 559.496.571-87 (VÍTIMA), CRISTIANE DE SOUZA ANDRADE - CPF: 030.939.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON SULIVAN SANTANA OLIVEIRA - CPF: 057.701.211-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Princípio da consunção. Dosimetria da pena. Fração de aumento na terceira fase. Recurso do ministério público e da defesa não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa de Maikon Sulivan Santana Oliveira contra sentença que o condenou por dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 61, II, "h", e art. 70, primeira parte, do CP), por receptação (art. 180, caput, do CP), e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03), na forma do concurso material (art. 69, CP), absolvendo-o quanto ao crime de posse ilegal de arma por aplicação do princípio da consunção. O Ministério Público buscava a condenação de Maikon pelo crime de posse ilegal de arma de uso restrito, enquanto a defesa pleiteava a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do acusado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em razão da incidência do princípio da consunção; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na fração de aumento adotada na terceira fase da dosimetria da pena em razão das causas de aumento do roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. O princípio da consunção aplica-se quando o crime menos grave constitui meio necessário, fase de preparação ou de execução de crime mais amplo, absorvendo-se o tipo penal acessório pelo tipo principal.

4. A arma de fogo de uso restrito foi funcionalmente utilizada na execução do crime de roubo, com vínculo direto e imediato ao delito patrimonial, conforme comprovado por provas testemunhais e confissão do acusado, não havendo autonomia fática ou finalística entre as condutas.

5. A posse da arma, no dia seguinte ao roubo, não configura contexto desvinculado do crime principal, dado que a arma permaneceu sob o domínio do agente, sendo localizada no mesmo local em que estavam os bens roubados, logo após a prática criminosa.

6. A alegação de posse anterior da arma não possui respaldo probatório concreto suficiente para afastar a consunção, inexistindo elementos que evidenciem habitualidade ou uso desvinculado do roubo.

7. A fração de aumento de 2/3 na terceira fase da dosimetria da pena é de aplicação obrigatória em razão do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.654/2018, não se constatando ilegalidade na adoção da fração máxima diante da gravidade concreta dos fatos.

8. O concurso de agentes, aliado ao uso ostensivo de arma de fogo para ameaçar as vítimas, justifica a manutenção da pena aplicada, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

IV. Dispositivo

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e § 3º; art. 61, II, “h”; art. 68, parágrafo único; art. 69; art. 70, primeira parte; art. 180, caput; Lei 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 832.649/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.09.2023; TJMT, Apelação n. 1026588-69.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.10.2023; TJMT, Apelação n. 1009524-17.2022.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.891.254/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 17.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo acusado MAIKON SULIVAN SANTANA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida nos autos da ação penal, absolvendo o réu da imputação de posse de arma de uso restrito, aplicando o princípio da consunção, por entender que o uso da arma integrava o contexto do crime de roubo, e o condenou apenas pelos dois roubos majorados, fixando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

O Ministério Público, inconformado com a absolvição relativa ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito, interpôs recurso, sustentando a autonomia das condutas e a inaplicabilidade do princípio da consunção, haja vista a posse da arma também em momentos diversos do cometimento do roubo.

A Defesa do acusado também recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena imposta na terceira fase da dosimetria, sustentando que a fração de aumento aplicada (2/3) não foi devidamente fundamentada, e que deveria incidir apenas uma causa de aumento na fração mínima legal.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos adversos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para afastar a aplicação do princípio da consunção e reconhecer a autonomia do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, e pelo provimento parcial do recurso defensivo, tão somente para reduzir a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, de modo a aplicar apenas em relação ao emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal e da Súmula 443 do STJ.

É o relatório.

À douta revisão.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025